Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-79.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR UM DOS LITISCONSORTES. TESE DEFENSIVA DE INTERESSE EXCLUSIVO DO RÉU REVEL. AFASTAMENTO DO EFEITO MATERIAL DA REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 345, I, do Código de Processo Civil – CPC, afasta-se o efeito material da revelia (art. 344) se, “havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação”.
2. A pluralidade de réus pode afastar o efeito da revelia quando algum dos litisconsortes contestar a ação. Todavia, isso ocorre apenas quando a defesa de um dos réus é, por análise lógica, extensível ao (s) outro (s).
3. O afastamento do efeito material da revelia só se verifica, nos termos do art. 345, I, do CPC, com relação às matérias de defesa de interesse comum ou geral. Dessa forma, os fatos que prejudiquem somente o réu revel podem ser presumidos verdadeiros, mesmo que apresentada contestação por seu litisconsorte.
4. No recurso, insurge-se o apelante (réu revel) unicamente contra a sua responsabilização pessoal. A referida tese defensiva, além de ser de interesse exclusivo do réu revel, vai de encontro com a declaração prestada extrajudicialmente pelo litisconsorte que contestou validamente a ação.
5. Recurso conhecido e desprovido.